Tribunal: STF
Processo: ARE 1348109
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 228, p. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMUNIDADE. SEBRAE. ART. 150, VI, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRPJ. ART. 12, §1º DA LEI 9.532, DE 1997. RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. 



    A imunidade de que trata ao art. 150, VI, 'c', da CF/88 abrange também o IRPJ incidente sobre os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.”



    Os embargos que se seguiram foram providos unicamente para fins de prequestionamento (eDOC 248).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, VI, c, e § 4º, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 257, p. 3):



    “Ora, não há como cogitar de que os investimentos e aplicações financeiras, a exemplo do mercado de capitais, derivativos, hedges e swaps estejam vinculados, de qualquer sorte, às finalidades institucionais de um sindicato de categorias profissionais.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão impugnado reiterou os termos constantes na sentença, no seguinte sentido (eDOC 229, p. 4):



    “Analisando o caso concreto, constata-se que a parte autora preenche os requisitos previsto no art. 14 do CTN. 



    Compulsando o estatuto social, art. 5º, II, verifica-se a possibilidade de remuneração dos Diretores do Sindicato autor, o que não configura distribuição de rendas (ev.1, doc5). 



    Ademais, a própria natureza da atividade sindical indica a aplicação de seus recursos diretamente no país, não havendo, por outro lado, qualquer disposição estatutária em sentido contrário. Ainda, eventual aplicação de recursos fora do Brasil poderia ser tomada com desvio dos fins sociais da instituição. 



    Portanto, há que ser reconhecido o preenchimento também do requisito do inciso II do artigo 14 do CTN. 



    Por fim, a exigência de escrituração contábil decorre também do própria natureza do sindicato, bem como do estatuto da instituição autora.”



    Nesse sentido, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante à destinação dada aos bens abrangidos pela imunidade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o que se extrai dos seguintes julgados, que analisaram questão análoga à dos autos: RE 871.039-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2015, RE 378.136-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.2.2010, ARE 933.174-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2016, RE 686.861-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2015, ARE 685.246-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2014, ARE 694.140-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2013, ARE 715.034-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.5.2013, RE 601.297-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.9.2011, AI 748.488-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.8.2012, RE 625.529-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.8.2011.



    Necessário consignar, ainda, que as entidades imunes (art. 150, VI, a, b e c, da CF) gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados a suas finalidades essenciais, de sorte que, eventual afastamento da imunidade por ausência desse requisito, só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária, conforme se pode observar dos seguintes julgados: RE 1.268.329-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020, RE 773.992, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 19.2.2015, ARE 876.253-ED, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2015.



    Cito, ainda, as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA E IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SINDICATO: ENQUADRAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade autoriza o exame imediato dos recursos sobre a controvérsia que nela tenha sido debatida. (RE 568538 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 23.10.09)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. IMUNIDADE DO ART. 150, VI, C, DA CF/1988. PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE O PATRIMÔNIO ESTEJA AFETADO ÀS FINALIDADES INSTITUCIONAIS. ÔNUS DO FISCO PROVAR EVENTUAL TREDESTINAÇÃO DO BEM IMÓVEL. 1. O acórdão combatido assentou que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o imóvel objeto de tributação está relacionado às suas finalidades essenciais, hipótese ensejadora da imunidade tributária. 2. Entretanto, a diretriz jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que que não cabe à entidade demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10%, em desfavor da parte agravante, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,.” (RE 1242187 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.03.22)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente